Tribunal: TJBA
Processo: 8171039-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171039-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: MARCOS PAULO SOUSA E SOUSA

Advogado(s)
:
ARILMA DE OLIVEIRA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INTEGRATIVA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O acórdão embargado reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e manteve a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, ante a constatação de fraude na celebração do contrato e negativação indevida do nome do autor. A parte embargante alega omissão quanto à análise de provas que comprovariam a regularidade da contratação e a ausência de dano indenizável, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de correção via embargos de declaração; (ii) verificar se é cabível o redimensionamento da indenização fixada a título de danos morais pela via integrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou modificar a conclusão do julgamento, sendo restritos à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado apreciou expressamente as provas e fundamentos apresentados, abordando de forma detalhada os elementos que evidenciam a fraude na contratação do empréstimo.

Inexiste omissão quanto à análise de provas, uma vez que o julgado menciona especificamente os documentos apresentados pelo autor, expondo as razões fáticas e jurídicas pelas quais o apelo foi desprovido.

A pretensão de redimensionar o valor da indenização por danos morais não pode ser apreciada por meio de embargos de declaração, por implicar reexame do mérito e modificação do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o exame dos pontos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Alerta-se à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A inexistência de vício no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

A fixação da indenização por danos morais somente pode ser redimensionada por meio da via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171039-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MARCOS PAULO SOUSA E SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.